Tribunal: STF
Processo: Rcl 61022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Art. 13, viii, do RISTF. Situação de urgência não identificada. Pedido de reconsideração. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 76.626/2023



    Trata-se de pedido de reconsideração de despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF.



    Transcrevo o inteiro teor do despacho:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora.”



    O reclamante formula pedido de reconsideração, à alegação de necessária a apreciação do pedido liminar, “visto que há uma hasta pública agendada para o dia 09.08.2023, o que torna o prazo muito reduzido para apreciação entre o retorno dos trabalhos e a data da hasta”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo apto a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o reclamante a reiterar o pleito inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Relator/Relatora, uma vez não delineada situação que imponha a atuação da Presidência sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, nessa medida, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja por meio de mera petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente